Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714252-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELICA MATTOS RINCON SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF: “SELICA MATTOS RINCON SILVA opôs Embargos à Execução Fiscal ao DISTRITO FEDERAL, nos termos da qualificação inicial, tendo-se em vista os autos de processo de Execução Fiscal no 0729366-57.2022.8.07.0016. Consta da petição inicial que o Distrito Federal ajuizou ação de Execução Fiscal contra a Embargante, visando a cobrança de débitos referentes a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Limpeza Pública (TLP) e Multas Moratórias, relacionados ao imóvel situado em SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212. O Embargante diz que o imóvel, no entanto, não lhe pertence desde 16 de fevereiro de 1984, quando foi vendido ao Sr. Siro Mario Roberto Andreoli, ao que apresenta documentos que comprovam a venda e a transferência de posse do imóvel. Alega que, em junho de 2022, foi expedido mandado de citação para o endereço da Embargante, mas o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a informação de que “não existe o número indicado”. Em seguida, outro mandado foi enviado, dessa vez para o endereço do imóvel em questão, o qual foi recebido por pessoa não relacionada com a parte. Outro mandado subsequente retornou com a informação “mudou-se”, confirmando a inexistência de notificações válidas para o endereço indicado. Afirma que reside há mais de 20 anos na Rua D. Pedro II, 330, Centro, Prado/BA. A CDA, no entanto, listava um endereço incorreto, que não corresponde à sua residência atual. Narra que sempre manteve seu endereço atualizado junto ao GDF. Expõe que não tem legitimidade passiva para a Execução Fiscal, post que, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), o responsável pelo pagamento dos tributos é o proprietário ou possuidor do imóvel. Com isso, a Execução Fiscal deveria ser direcionada ao espólio do Sr. Siro Mario Roberto Andreoli, o atual proprietário do bem. Destaca que sua citação é inválida devido ao envio do mandado para um endereço incorreto, com o recebimento feito por pessoa desconhecida. Mais a mais, em apertada síntese, pontua que: - não subsiste a penhora de pensão por morte, que tem natureza alimentar, afigurando-se impenhorável; - os valores penhorados devem ser devolvidos; - mesmo que não se reconheça a ilegitimidade arguida, a Execução deve ser realizada da forma menos onerosa, de forma que a constrição recaia sobre um bem imóvel, em vez de recair sobre valores monetários, para proteger sua dignidade e subsistência. Depois de expor as razões jurídicas, a Embargante pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a Execução Fiscal, com a declaração de nulidade da penhora realizada em sua conta corrente. Também pede a declaração de invalidade da citação realizada no endereço SEPN 504, bloco C, sala 212, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70730-523. Por fim, vindica: “(i) a nulidade da penhora efetivada, eis que recaiu sobre pensão por morte recebida pela embargante, parcela impenhorável e essencial ao seu sustento; e (ii) o acolhimento do bem imóvel indicado à penhora, em prol do Princípio da Menor Onerosidade”. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 41.96,97. Inicial apresentada com documentos. Emenda à inicial determinada no ID 191715593. Com a petição sob ID 194717362, acompanhada de documentos, a Embargante aduz que, de acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, insistindo que vendeu o bem em 1984. Informa que ajuizou ação para regularizar a transferência do imóvel - demanda de Adjudicação Compulsória Inversa -. Argumenta, ainda, que a ausência do registro público do imóvel não impede o conhecimento e processamento dos Embargos à Execução Fiscal. Reitera os pedidos anteriores. Embargos admitidos para discussão, sem efeito suspensivo – ID 195198103. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 202196972). Defende, em resumo, que: - a Embargante apresentou apenas o contrato de compra e venda com a corretora, mas não forneceu certidão de ônus ou matrícula do imóvel, que são necessários para comprovar a transferência de propriedade; - sem o registro na matrícula, a transferência de propriedade não está comprovada, e, portanto, a Embargante não atendeu ao ônus de prova; - a Embargante não comunicou a Secretaria da Fazenda sobre a suposta alienação do imóvel, o que resultou em sua manutenção como responsável pelo IPTU no Cadastro Imobiliário Fiscal; - a legislação exige que mudanças de titularidade sejam informadas ao Fisco, o que não foi feito, mantendo a responsabilidade tributária em nome da Embargante; - a citação foi validada por uma decisão proferida em novembro de 2022 e a Embargante compareceu aos autos em maio de 2024, sanando qualquer falha de citação; - foram encontrados registros de transferências para a conta em que ocorreu a indisponibilidade de valores, sem prova de que eles eram realmente impenhoráveis. Pugna, ao fim, pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Embargante manifestou-se em réplica – ID 204861399, ocasião em que ratificou os pedidos iniciais e disse não ter mais provas para produzir. O Distrito Federal também disse não ter mais provas para produzir – ID 207216207. Os autos foram conclusos para julgamento. Relatado, fundamento e DECIDO.” (ID 71353777, p. 1) Os embargos à execução foram rejeitados: “ANTE O EXPOSTO, rejeito os Embargos à Execução Fiscal opostos por SELICA MATTOS RINCON SILVA. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência, condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com base no disposto no inciso III de seu § 4o. No entanto, a Embargante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual a concedo com força nos documentos de ID 187503456, página 1, ID 194717378, ID 194717393 e ID194719399. Anote-se. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de processo no 0729366-57.2022.8.07.0016. Com o trânsito em julgado desta sentença, remetam-se os autos ao arquivo com baixa no Serviço de Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID40834877, pp. 4 e 5) SELICA MATTOS RINCON SILVA apela (ID 71353789). Nas razões recursais, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva: “De acordo com toda a prova documental juntada ao feito, incontroverso que o Sr. Siro Mario Roberto Andreoli adquiriu o imóvel objeto da cobrança em 16/02/1984, sendo o seu espólio a parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal em comento, posto se tratar do proprietário de fato e possuidor do imóvel.” – ID71353789 – p.6. No mérito, sustenta “impossibilidade de manter a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel.” e a impenhorabilidade da pensão recebida pela embargante: “(..) tem-se que a penhora efetivada é indevida, porquanto a penhora recaiu sobre a pensão percebida pela Embargante, parcela de natureza alimentar e essencial ao seu sustento, razão pela qual deve ser imediatamente devolvido o valor penhorado à recorrente, mediante a expedição de alvará com a transferência para a sua conta corrente. 33. Ademais, a execução deve se processar da forma menos onerosa ao devedor, estando em debate o direito de defesa da Executada (art. 5o, inciso LV, da CRFB) e o Princípio da Menor Onerosidade, de observância imprescindível diante do prosseguimento da execução em desfavor da não proprietária de fato do imóvel objeto da CDA.” (ID71353789 – p.10). Aduz fazer jus ao efeito suspensivo do recurso com a suspensão da execução fiscal: “37. Por todo o delineado no feito, em especial o art. 34 do CTN c/c art.4o da LEF, resta demonstrado que há risco de dano imediato e irreversível à recorrente caso se prossiga com a execução de tributos inerentes ao direito de propriedade em face de pessoa que não mais exerce a propriedade do bem. 38. Nesse sentido, a probabilidade do direito decorre de prova documental e pré-constituída que demonstra de forma inequívoca que a ora recorrente não é a real proprietária nem legítima possuidora do imóvel que deu origem ao débito de IPTU objeto da execução promovida nos autos principais. (...) 41. No que diz respeito ao perigo ao resultado útil do processo, tem-se que a Embargante, além de seguir sendo impelida pelo Distrito Federal ao pagamento de tributos inerentes à propriedade de imóvel que não lhe pertence, sofreu constrição indevida na pensão que recebe do INSS em razão de penhora on-line promovida nos autos da execução principal. Ora, tendo em vista que a penhora não foi suficiente para a garantia da execução, está a embargante sujeita a novas penhoras indevidas na conta corrente em que recebe a pensão paga pelo INSS, comprometendo o seu sustendo, para os fins de pagamento de débito pelo qual não é responsável. 42. Lado outro, verifica-se que não há perigo de mora inverso, visto que poderá o GDF direcionar a execução em face do real devedor, diante das informações e documentos ora carreados aos autos, aplicando-se o disposto no § 4o do art. 919 do CPC. O efeito suspensivo é, portanto, medida que se impõe, eis que presentes os seus requisitos autorizadores.” (ID71353789 – p.11). Requer “seja atribuído efeito suspensivo à apelação para se determinar a suspensão da execução fiscal autuada sob o no 0729366-57.2022.8.07.0016, bem como de qualquer ato constritivo dela resultante, eis que presentes os seus requisitos autorizadores.” E “o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente, bem como de impenhorabilidade dos valores decorrentes de pensão por morte do cônjuge da ré, restabelecendo o quantum indevidamente bloqueado na origem.” (ID71353789 – p.12). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida em sentença (ID71353777). Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo não provimento do recurso (ID71353791). Decido. Na origem, SELICA MATTOS RINCON SILVA (embargante/apelante) opôs embargos à execução fiscal n. 0729366-57.2022.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, com o objetivo de receber débitos de IPTU e TLP, bem como de multas moratórias, valores relacionados a imóvel situado no SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212. Pela sentença recorrida, os embargos à execução foram julgados improcedentes ao fundamento de que, como a embargante não realizou a alteração da propriedade do bem perante o Cadastro Imobiliário Fiscal, figura como contribuinte dos tributos à luz do artigo 34, CTN: “(...) Observa-se que os créditos tributários foram constituídos entre 11/06/2018 e 21/05/2021. Opção de venda e recibo com sinal, em ID 187503462, página 1, datado de 16/02/1984, através da qual a Embargante e seu marido, Marco Antonio Rincon Silva, declararam que foi ajustada a venda do bem imóvel a Siro Mario Roberto Andreoli. Nada obstante, de acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. (...) Em caso de transmissão da propriedade ou da posse do imóvel, é necessário que o contribuinte ou o responsável realize a devida alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal. O artigo 8o do Decreto no 82/66 estabelece que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser promovida pelo contribuinte ou pelo responsável nos prazos regulamentares. Mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, se o nome do adquirente não tiver sido formalmente comunicado ao órgão fiscal do Distrito Federal, o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário não é apenas um exercício regular de direito, mas sim um dever de ofício. (...) (...) A falta de comunicação da alteração da posse do imóvel à autoridade fiscal configura descumprimento da obrigação acessória. Portanto, a emissão de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em nome da parte Embargante e eventual penhora são consideradas exercício regular de um direito, mesmo que ela não seja mais a proprietária ou a possuidora do bem, e desde que o Distrito Federal não tivesse conhecimento da alteração (nada indica que o tivesse). Com isto, não importa se outrem passou a ser o detentor da propriedade doo bem.” (ID 71353777 - Pág. 3) Destacado ainda em sentença que, “Sobre a penhora, a Embargante se manifestou naqueles autos executivos, (...) ocasião em que alegou a impenhorabilidade da quantia, com base no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, em substituição, indicou o imóvel localizado em SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212, objeto da CDA. Sendo assim, (..) a Embargante já se opôs à constrição (aguardando-se, no momento, decisão a respeito), como alinhavado no parágrafo anterior, a ela falta interesse de agir para, nesta via de Embargos à Execução Fiscal, vindicar a liberação do montante.” Nesta sede, quanto à probabilidade do direito, SELICA MATTOS RINCON SILVA (embargante/apelante) aduz que, desde 16/2/1984, não seria mais proprietária do bem que gerou os débitos tributários e que o imóvel em destaque teria sido vendido a Siro Mario Roberto Andreoli (estranho aos autos). Acerca do dano irreparável ou de difícil reparação, assevera que “(..) sofreu constrição indevida na pensão que recebe do INSS em razão de penhora on-line promovida nos autos da execução principal. Ora, tendo em vista que a penhora não foi suficiente para a garantia da execução, está a embargante sujeita a novas penhoras indevidas na conta corrente em que recebe a pensão paga pelo INSS, comprometendo o seu sustendo, para os fins de pagamento de débito pelo qual não é responsável.” (ID71353789). Muito bem. Conforme o artigo 1.012, § 1o, III, sentença pela qual julgados improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente. E não se vislumbram probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação aptos a conferir efeito suspensivo ao recurso. Também não se anteveem razões para suspender o curso da execução por meio dos embargos. Como relatado, a embargante alegou não mais lhe pertencer o imóvel, cujos débitos tributários ensejaram a CDA e a consequente execução fiscal. Todavia, não demonstrou ter realizado a alteração de propriedade do bem perante o Cadastro Imobiliário Fiscal: sequer juntou aos autos a certidão de ônus do bem ou de sua matrícula. E a comunicação da transmissão da propriedade, domínio útil ou posse à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, ônus do vendedor e do adquirente conforme art. 23 da Lei Complementar Distrital 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal): “Art. 23. O contribuinte deve comunicar ao órgão competente, observados os prazos e condições regulamentares, qualquer alteração de dados cadastrais, bem como a paralisação temporária e o encerramento da atividade econômica exercida. (..)” No mesmo sentido, o art. 6o, § 1o, I do Decreto Distrital 28.445/2007 (regulamenta IPTU): “Art. 6o. Serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal os imóveis situados no Distrito Federal, edificados ou não, fracionados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que na hipótese de não-incidência ou que seus titulares sejam beneficiados com isenção ou imunidade do imposto (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 7o). § 1o Os dados necessários à inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal, bem como aqueles relativos às alterações nele efetuadas, serão fornecidos, pela ordem: I - pelo proprietário, promitente comprador ou seus representantes legais;” A embargante informa que, nos autos da execução fiscal 0729366-57.2022.8.07.0016, teve constritos valores atinentes à pensão que recebe do INSS, “comprometendo o seu sustendo, para os fins de pagamento de débito pelo qual não é responsável.” (ID71353789). Mas, ao menos neste juízo de cognição sumária, não demonstrado signifique a penhora efetivo comprometimento de sua subsistência de modo a consubstanciar dano irreparável ou de difícil reparação. Igualmente não se extrai dos autos da execução que a embargante, com os atos de penhora, teria tido sua sobrevivência afetada. Alegou somente ser “pensionista do INSS, percebendo pensão no valor de R$ 4.214,63 (...), a qual se encontra comprometida pelo pagamento de empréstimos consignados, resultando no recebimento do valor líquido de R$2.883,16 (...), restando patente que constrições de seus proventos afetarão sobremaneira a sua subsistência.” e, na oportunidade, para fins de dar seguimento à execução, acabou por indicar “o imóvel SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212, objeto da CDA em questão, à penhora para satisfação da presente execução, com o fito de assegurar o contraditório e a ampla defesa da ré.” (ID198232215 – autos 0729366-57.2022.8.07.0016 - EXECUÇÃO FISCAL). Por fim, nada a prover quanto pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução: a exegese que se extrai do art.919, §1o, CPC é a de, como o título executivo faz presumir – ainda que de forma relativa – a existência do direito, a regra é a satisfação do crédito, devendo a execução seguir curso normal, justificando-se suspensão somente em casos específicos e indenes de dúvidas quanto a singularidade da medida. Como se viu, na hipótese, não se identifica excepcionalidade que justifique a suspensão da execução fiscal. Ante o exposto, indefiro o pedido e recebo a apelação somente no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, voltem-me os autos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora